Tribunal: TJSP
Processo: 1012938-94.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado, nas razões de apelação, de concessão de justiça gratuita – Pretensão denegada anteriormente, por força de decisão interlocutória contra a qual foi interposto recurso, cujo provimento foi negado por esta Turma Julgadora – Matéria preclusa – Pedido de gratuidade processual formulado na apelação não conhecido.
EXTINÇÃO

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado, nas razões de apelação, de concessão de justiça gratuita – Pretensão denegada anteriormente, por força de decisão interlocutória contra a qual foi interposto recurso, cujo provimento foi negado por esta Turma Julgadora – Matéria preclusa – Pedido de gratuidade processual formulado na apelação não conhecido.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação de recolhimento das custas processuais – Providência não cumprida – Distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do novo Código de Processo Civil – Processo extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO